Tribunal: STF
Processo: RE 1445051
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 17, fl. 2):



    “AÇÃO DE COBRANÇA - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Lei nº 10.393/1970, em redação dada pela Lei nº 14.016/2010, que previa o reajuste anual de acordo com o IPC-FIPE, condicionado a equilíbrio atuarial e disponibilidade de recursos. Desequilíbrio constatado no ano de 2015 devidamente superado pela Lei nº 16.346/2016, que aumentou o repasse dos emolumentos à Carteira de Previdência. Devida recomposição dos proventos em 2016. Precedentes desta Câmara. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO – IPESP e o ESTADO DE SÃO PAULO alegam violação ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal; e à Súmula Vinculante 4.



    Sustentam que o recorrido não possui o direito aos reajustes de seus proventos de aposentadoria em 11,08%, a partir de janeiro de 2016, e ao pagamento das diferenças que incidirem mês a mês, até a efetiva recomposição do benefício, acrescidas de consectários legal , uma vez que “o reajuste de 2016 não foi concedido em razão de desequilíbrio atuarial e inexistência de recursos financeiros, sendo certo que o art. 12, da Lei Estadual 10.393/1970, com a redação dada pela congênere de nº 14.016/2010, vigente no ano de 2016, previa expressamente que o reajuste é CONDICIONADO à manutenção do equilíbrio atuarial por estudo técnico e a existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira” (Vol. 19, fl. 4).



    Aduzem que no ”ARE 1.040.341/SP sob relatoria do insigne Ministro Edson Fachin, a 2ª Turma ventilou que a CF/88 NÃO RECEPCIONOU o art. 12 da Lei estadual n. 10.393/1970” e “afastou qualquer vinculação remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) com o valor do salário mínimo” (Vol. 19, fls. 5-6). 



    Defendem que o recorrido não tem direito adquirido a regime previdenciário, e que “não há responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios previdenciários previstos na legislação, sequer pelo seu reajuste, face à autonomia financeira e patrimonial do IPESP” (Vol. 19, fl. 8).



    Realçam que “Não houve (...) qualquer ilegalidade na concessão dos reajustes aos servidores aposentados, tendo o IPESP atuado conforme determina a legislação de regência. A suspensão do reajuste deve ser entendida sobre o direito subjetivo de reajustamento que, suspenso em 2016, foi retomado a partir de 2017. Estando a concessão do reajuste condicionada à comprovação da manutenção do equilíbrio atuarial e de recursos financeiros, tendo a ré apurado que não o havia em janeiro de 2016, não há fundamento para o pagamento do reajuste buscado na presente demanda” (Vol. 19, fl. 10)



    Requerem, por fim, “o provimento do recurso, invertendo-se a decisão recorrida com o julgamento de improcedência da ação, reconhecendo-se que a concessão de reajuste dependerá da efetiva constatação do equilíbrio atuarial da carteira, fato este comprovado com os documentos de fls. 67/136, e que, portanto, sem que esteja demonstrado o referido equilíbrio, não há direito ao reajuste” (Vol. 19, fl. 11). 



    O Recurso foi admitido, e remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral (fl. 2-3, Vol. 19): 



    “A apreciação dos temas abordados no recurso extraordinário em exame reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isso porque vem se consolidando, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendimento ilegal e que cria obrigação absolutamente indevida para a sociedade paulista, qual seja, arcar com os reajustes indevidos, posto que ilegais. 



    Não cabe invocar o decidido na ADI nº 4.420/SP que se limitou a fixar as seguintes teses: “(i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme a Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal", eis que não adentrou no tema em análise. 



    Destaca que a repercussão do ponto de vista político e jurídico concernente à tese ora arguida, ignora a lei local e impõe obrigações não previstas, violando a separação dos poderes e o essencial princípio da legalidade, no sentido de que à Administração Pública só é dado fazer o que está previsto em Lei. 



    Assim, aflora a REPERCUSSÃO GERAL, de modo a preencher os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e viabilizar a sua ascensão ao crivo do STF, sendo de rigor o conhecimento deste recurso por essa Colenda Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia dos autos (Vol. 17, fls. 4-8):



    ”Avançando ao exame do tema de fundo, aponta-se que a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo é regulada pelas normas da Lei nº 10.393/1970, cujo art. 12, na redação dada pela Lei nº 14.016/2010, ao tempo da incidência do reajuste pleiteado, determinava: 



    […]



    Nessa toada, observa-se o teor do art. 51 do mesmo diploma legal, também com redação vigente à época pela Lei nº 14.016/2010: 



    […]



    Tira-se de tais dispositivos que, com efeito, a aplicação dos reajustes então previstos condicionava-se à indispensável manutenção do equilíbrio atuarial e da disponibilidade de recursos por parte da Carteira de Previdência. Anota-se, por oportuno, que a Lei nº 14.016/2010 foi objeto de impugnação em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, porém não houve qualquer análise quanto às disposições relativas ao regime de reajustes. 



    Precisamente pela aplicação das normas de tal regime é que foi constatado, no ano de 2015, desequilíbrio decorrente da redução de repasses determinada pela Lei nº 15.855/2015, que obrigou o afastamento ao reajuste que adviria em janeiro de 2016, conforme tratado na 65ª Reunião de Conselho da Carteira de Previdência (fls. 68/70). 



    Entretanto, deve-se ponderar que a ausência de preenchimento das referidas condições atuariais naquele momento não implica, necessariamente, na extinção do direito ao reajuste, que resta postergado para implantação em momento financeiramente viável. 



    Conforme consta dos autos, tal momento sobreveio com a publicação da Lei nº 16.346/2016, que restabeleceu a situação de repasses anterior à mencionada Lei nº 15.855/2015. Nesse quadrante, em que pesem os fundamentos lançados pelo d. magistrado sentenciante, os requeridos não apresentaram elementos que afastem o retorno do contexto financeiro anterior à redução dos repasses e, consequentemente, dos recursos financeiros capazes de fazer frente à devida repotenciação monetária referente ao ano de 2015, com seus respectivos reflexos nos posteriores pagamentos do benefício provetal. 



    Não por outra razão, os reajustes pelo patamar do IPC-FIPE foram retomados para os anos de 2016 e 2017, denotando o preenchimento dos requisitos legais de equilíbrio atuarial e disponibilidade financeira da Carteira de Previdência. 



    Não faltam, em acréscimo aos já mencionados supra, julgados a que ancorar essa orientação. Recruto, a título ilustrativo, dos ementários desta 11ª Câmara de Direito Público:



    […]



    De rigor, nesse panorama, a reforma da r. sentença, determinando-se a aplicação do reajuste de 11,08% como pleiteado, com seu consequente apostilamento. As diferenças devidas e não pagas, mas tampouco atingidas pela prescrição quinquenal, hão de ser pagas após regular liquidação de sentença.’



    Pela leitura dos trechos acima do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, com esteio no contexto fático dos autos e na legislação estadual (Lei 14.016/2010; Lei 10.393/1970 Lei 15.855/201; e Lei 16.346/2016), concluiu pela procedência do pedido de recomposição dos reajustes legais sobre os proventos de aposentadoria do autor, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016. 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas que trataram da mesma matéria debatida no presente processo: RE 1440690/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2023; RE 1425899/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/4/2023; ARE 1446998/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (PRESIDENTE), DJe de 18/7/2023; e ARE 1387099/SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE), DJe de 13/6/2022.



    Por fim, acresça-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Assim, é incabível a interposição do apelo extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente